Tribunal: TJDFT
Processo: 0712433-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO E COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FOTOS OBTIDAS EM REDE SOCIAL. RENDIMENTOS MENSAIS SUPERIORES A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. REVOGAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL NO ESTADO EM QUE FOI RECEBIDO. IMÓVEL DEVOLVIDO NO CURSO DA AÇÃO. GASTOS COM REPAROS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA A SER INSTRUÍDO EM AÇÃO PRÓPRIA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica, seja em peça autônoma, assinada pelo interessado, ou inserida como tópico no corpo da petição inicial pelo advogado com poderes gerais, deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum..
2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro de caracterização da hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, à míngua da existência de outros critérios objetivos.
3. Fotografias retiradas de redes sociais, sem amparo em outros elementos probatórios, não são suficientes para afastar a presunção relativa conferida pela declaração de hipossuficiência emitida pelo locatário, de modo que deve ser mantida a gratuidade concedida. Necessária a revogação do benefício, contudo, se o valor rendimentos mensais recebidos demonstram padrão de vida incompatível com a alegada situação de hipossuficiência econômica. Impugnação à gratuidade de justiça acolhida em parte.
4.Dispõe o art. 23, inciso III, da Lei n. 8.245/1991 que o locatário deve restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso regular, zelando, portanto, pela preservação do imóvel locado como se seu fosse (art.23 da Lei 8.245/1991), sob pena de ter que arcar com as despesas de reparo do bem imóvel (art. 389 do Código Civil). No caso, o imóvel foi desocupado e entregue no curso da ação, cujo termo de entrega de chaves não se fez acompanhar de eventual laudo/termo de vistoria assinado pelo locatário, ou outras provas idôneas, que possam atestar de plano as discrepâncias entre as condições invocadas, no momento do recebimento ou da entrega, e, assim, subsidiar a pretensão indenizatória, nos presentes autos.
5. Recurso conhecido e não provido.